Tribunal: TJDFT
Processo: 0723546-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723546-34.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIANA MITIKO FUJICHIMA, SUL AMERICA SEGURADORA DE SAUDE S.A. EMBARGADO: SUL AMERICA SEGURADORA DE SAUDE S.A., FABIANA MITIKO FUJICHIMA D E S P A C H O Cuidam-se de embargos de declaração (ID’s 76324097 e 76371172), opostos pelos Apelantes, FABIANA MITIKO FUJICHIMA e SUL AMÉRICA SEGURADORA DE SAÚDE S/A, em face do Acórdão n. 2.040.644 (ID 76026383), no qual esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação principal e ao recurso adesivo. Ante o exposto, intimem-se os Embargados, para, acaso desejem, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, manifestarem-se sobre os embargos opostos, consoante o art. 1.023, § 2o, do CPC. Com a manifestação do último Embargado ou o decurso do prazo acima, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2025 15:23:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador